Tribunal: STF
Processo: HC 206322
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator do RHC 661.464/SC, do Superior Tribunal de Justiça, é apontado como autoridade coatora. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 32 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, por duas vezes, e no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal. 
    3. Transitada em julgado a condenação, foi ajuizada revisão criminal, conhecida em parte e rejeitada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em seguida, foram opostos embargos de declaração, rejeitados. A defesa então impetrou habeas corpus no STJ (HC 661.464/SC). O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, concedeu parcialmente a ordem “a fim de redimensionar a pena do paciente para o total de 30 anos de reclusão, em regime fechado”. Contra essa decisão, a defesa opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados monocraticamente pelo Min. Relator. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta, em síntese, (i) ilegalidade no não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena; (ii) ausência de fundamentação idônea quanto ao fracionário aplicado quando do reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à tentativa; (iii) ilegalidade no não reconhecimento da continuidade delitiva.
    5. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de:
    “b.1) proceder à minoração das reprimendas impostas em razão da confissão, na segunda fase da dosimetria, em observância ao artigo 65, III, ‘d’, do CP, e à Súmula nº 545 do STJ; 
    b.2) readequar a fração de diminuição empregada na terceira fase da dosimetria em virtude da tentativa, elevando-a para o patamar máximo (2/3) e atenuando a pena definitiva, em observância ao artigo 14, parágrafo único, do CP; 
    b.3) reconhecer a aplicabilidade da continuidade delitiva em detrimento do concurso material e, por conseguinte, rechaçar o cúmulo material de penas, procedendo a um aumento máximo de 1/3 sobre a mais grave das penas aplicadas, em observância ao artigo 71, parágrafo único, do CP.”
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento desta Corte no sentido de que a “aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal não incide quando o agente reconhece sua participação no fato, contudo, alega tese de exclusão da ilicitude” (HC 119671, Rel. Luiz Fux).
    11. Ademais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    12. Quanto à causa de diminuição da pena relativa à tentativa de homicídio da vítima Josiel Fernandes, observo que o Juízo de origem reduziu a reprimenda de metade, considerando “o iter percorrido pelo agente, que logrou lesioná-la com expressiva gravidade, de maneira que não permaneceu distante de consumar o ilícito”. Assentou que “as vítimas foram alvejadas com vários disparos de arma de fogo e que a sobrevivente levou um tiro na boca. Assim, tendo em vista que o iter criminis percorrido foi suficiente ao resultado morte, que apenas não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do paciente, correta a redução procedida de 1/2”. Nessas condições, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    13. O STF já decidiu que o “exame acerca da continuidade delitiva importa revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin).
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator